Tribunal: STF
Processo: ARE 1249532
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Cidadania – Diretório Nacional contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior Eleitoral, está assim ementado (fls. 444/446):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA. PPS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE DUAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. LEI SUPERVENIENTE. REMISSÃO DA SANÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
    …..................................................................................................
    5. A inobservância do percentual destinado ao incentivo à participação política das mulheres proveniente dos recursos do Fundo Partidário, de que trata o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, referentes a exercícios anteriores a 2019, poderá ser relevada, nos termos do evocado art. 55-A da Lei nº 13.831/2019, tão somente se a agremiação comprovar que os valores foram, alternativamente, empregados no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, o que não foi evidenciado no caso vertente. Nesse sentido: ED-PC nº 312-79, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6.8.2019.
    6. O espírito da norma não foi trazer remissão incondicionada à sanção aplicável ou modificar a decisão de desaprovação das contas. Mostra-se imprescindível a prova de que a destinação dos recursos, em que pese não terem sido aplicados tempestivamente nos programas específicos, foi redirecionada em favor das candidaturas femininas, o que não ocorreu na espécie.
    7. Consoante assentado no acórdão embargado, as contas da agremiação foram desaprovadas não apenas em virtude do descumprimento da participação feminina na política, mas devido a um conjunto de irregularidades que, tanto em função de seu percentual (15,68%) quanto de sua natureza, comprometeram a confiabilidade das contas.
    8. Quanto ao tema, o Ministro Luís Roberto Barroso, no AI nº 339-86/RS, julgado em 15.8.2019, destacou em judicioso voto, confirmado por este Pleno de forma unânime, que, ‘em compasso com essa diretriz, para conter eventual ‘backlash’ – movimento refratário ante avanços pontuais na redução da desigualdade de gênero –, deve-se coibir e punir estratégias dissimuladas para neutralizar as medidas afirmativas implementadas [...]. A introdução do art. 55-C da Lei nº 9.096/95 [...] exemplifica o ‘backlash’ contra medidas de redução da desigualdade de gênero na política, ao relevar descumprimento de norma que tem dez anos de existência, tempo suficiente para que os partidos políticos tivessem incorporado políticas consistentes de promoção da participação de mulheres na política’.
    9. Embargos de declaração rejeitados.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado preceitos inscritos na Constituição Federal.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Impõe-se observar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe enfatizar, por oportuno, que essa diretriz jurisprudencial – fundada no reconhecimento de que a ofensa reflexa ao texto da Constituição torna inviável o apelo extremo – revela-se igualmente aplicável a decisões, que, ao interpretarem, como no caso, diplomas legislativos de natureza infraconstitucional, culminam por resolver, com apoio em estrita exegese da legislação comum (ordinária ou complementar), controvérsias suscitadas perante a Justiça Eleitoral, registrando-se, consequentemente, em tal hipótese, situações configuradoras, quando muito, de possível transgressão meramente indireta ao que se contém na Lei Fundamental da República (AI 166.792- -AgR/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 351.868-AgR/MS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RE 140.423/PB, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE):
    “Os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária,  cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da Constituição.”
    (RTJ 154/247, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(...) Na verdade, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como são as que regulam o direito eleitoral material e processual, inclusive a Lei de Inelegibilidade.”
    (AI 352.496-AgR/TO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “Não é passível de impugnação em recurso extraordinário decisão fundada em normas eleitorais ordinárias, dado que eventual ofensa à Constituição Federal somente de forma indireta ocorreria. (...).”
    (AI 423.778-AgR-ED-ED/AC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    É importante referir, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão proferido demonstra que o E. Tribunal Superior Eleitoral sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios (fls. 458/460):
    “Quanto à alegação trazida pelo partido em petição ulterior, na qual assevera que, com o advento do art. 55-A da Lei nº 13.831/2019, fora anistiado e desonerado quanto à irregularidade imposta pelo descumprimento do inciso V do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos, previamente colhi pronunciamento do MPE, que entendeu inaplicável o dispositivo, consoante não haver o PPS preenchido os requisitos autorizadores da desoneração.
    Nessa mesma perspectiva, observo que não se trata de anistia em sentido amplo e aplicável em qualquer elasteceu o período para a destinação do mínimo legal nos programas de incentivo à participação da mulher na política. Mas, em contrapartida, estabeleceu requisitos objetivos e intransponíveis a serem observados como condição para se alcançar o perdão pecuniário ou mesmo para sua repercussão no julgamento das contas.
    Na hipótese, a inobservância dos percentuais dos recursos do Fundo Partidário destinados à promoção e difusão da participação política das mulheres, de que trata o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95, referentes a exercícios anteriores a 2019, poderá ser relevada tão somente se a agremiação comprovar que esses valores foram, alternativamente, empregados no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, nos termos do que preceitua o citado art. 55-A da Lei nº 9.096/95, com o advento da Lei nº 13.831/2019.
    No caso dos autos, a agremiação não demonstrou estarem presentes os requisitos autorizadores para a não incidência da sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo Partidário, relativos ao exercício de 2013, ao valor de R$ 165.366,86 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente, para a específica promoção e incentivo à participação política das mulheres, devendo essa implementação ocorrer no exercício financeiro seguinte ao do julgamento dessas contas, a fim de se garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo.
    Por consequência, não há como decotar tal irregularidade do percentual total tido por irregular, equivalente a 15,68% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2013, ou reverter a decisão de desaprovação das contas do partido.
    Nesse sentido, cito recente precedente referente ao exercício financeiro de 2013:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 55-A DA LEI Nº 9.096/95. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. REJEIÇÃO.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso.
    2. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
    3. No caso, o tema alegado omisso foi expressamente analisado no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante, visto que se assentou a preclusão da juntada dos documentos, com esteio no art. 35, §§ 8º e 9º, da Resolução-TSE nº 23.546/2017 e na jurisprudência firmada neste Tribunal acerca da matéria.
    4. O art. 55-A da Lei nº 9.096/95, recentemente inserido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.831/2019, prevê que ‘os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do ‘caput’ do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade’.
    5. À luz da norma prevista no art. 55-A da Lei dos Partidos Políticos, para afastar penalidade de acréscimo de 2,5%, seria necessária a comprovação de que os referidos recursos foram utilizados no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, o que não restou demonstrado no caso.
    6. Embargos de declaração rejeitados.
    (ED-PC nº 312-79, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6.8.2019 – …)
    O espírito da norma não foi trazer remissão incondicionada à sanção aplicável ou modificar a decisão de desaprovação das contas. Há que se provar que a destinação dos recursos, em que pese não terem sido aplicados tempestivamente nos programas específicos, foi redirecionada em favor das candidaturas do sexo feminino.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável. 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de efeito suspensivo. 
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, por tratar-se de recurso em matéria eleitoral (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator